Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-50.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001874-50.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – MÉRITO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

Tendo o processo administrativo que ensejou a aplicação de multa pelo Procon observado os procedimentos legais e respeitado o contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade.

Uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária (multa), obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, não há falar-se que o seu valor afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1001874-50.2019.8.11.0003, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos, uma vez que se manteve silente quanto ao fato de que “
visando a solução da demanda e em plena observância ao princípio da boa-fé, a Embargante efetuou o cancelamento dos valores cobrados, efetuando o cancelamento do cartão, conforme solicitado
”.

No mérito, defende: a) a nulidade da decisão administrativa; b) a ausência de violação à legislação consumerista; c) a inexistência de violação ao art. 39, III, do CDC; e d) a insubsistência do
quantum
indenizatório.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com a consequente devolução dos autos para o Juízo
a quo
, de modo que este profira novo julgamento, considerando que além de não ter apreciado o pedido nos exatos termos em que fora proposto, também deixou de se pronunciar acerca de pontos omissos que, indispensavelmente, deveriam ter sido resolvidos, já que impactam no deslinde da controvérsia, em franca violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela extinção da execução fiscal ou, não sendo este o entendimento, pela redução da multa aplicada (id. 24165500).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 39064968).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1001874-50.2019.8.11.0003, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Preliminarmente, no tocante à alegada nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos, entende-se que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada situação hipotética que as partes entendam que possam ser aplicadas na solução da lide, bastando fundamentar adequadamente suas razões de decidir contrapondo os pontos relevantes sustentados pelo recorrente.

In casu
, o embargante, ora apelante, objetivava rediscutir matéria fática já decidida e fundamentada na sentença, sob a alegação de que “
visando a solução da demanda e em plena observância ao princípio da boa-fé, a Embargante efetuou o cancelamento dos valores cobrados, efetuando o cancelamento do cartão, conforme solicitado
”.

No entanto, restou consignado na sentença que a multa decorreu justamente da prática abusiva vedada pelo artigo 39, III, do CDC (enviar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço), não havendo razões para se discutir acerca de eventual cancelamento do cartão, uma vez que seu envio, por si só, já desobedece à legislação consumerista (id. 39064954).

Ademais, ressalta-se que a rediscussão de matéria fática já decida na sentença objurgada não é cabível pela via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO/ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 0050291-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito,
cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Pois bem, irresignada com a sentença que lhe foi desfavorável, a apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo em razão da inobservância do procedimento judicial que tramitava paralelamente, bem como de sua boa-fé na resolução do problema apresentado.

No entanto, extrai-se dos autos que o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, uma vez instaurado o procedimento extrajudicial em face de alguma reclamação do consumidor perante o Procon, vigora o princípio da informalidade procedimental na esfera administrativa.

Nesse contexto, ao se analisar a decisão que culminou na aplicação da multa combatida, na via administrativa, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor.

Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade, não subsistindo as afirmações de ausência de violação à legislação consumerista, pois, como já demonstrado, a
prática abusiva vedada pelo artigo 39, III, do CDC (enviar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço), por si só, já configura o desrespeito à legislação
, o que restou demonstrado pelo simples envio do cartão ao consumidor.

No que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante e merece ser reduzida, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem razão, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia falta de razoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração.

Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3ª Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014).

Na esfera administrativa, a multa fora fixada em aproximadamente R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Desta forma, tenho que se mostra razoável a multa aplicada, diante da liberação de cartão de crédito desbloqueado, sem prévia solicitação do consumidor, que recebeu a primeira fatura com compras das quais não tinha conhecimento, trazendo-lhe prejuízos financeiros (id. 39064480).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020